Tribunal: TJES
Processo: 5025545-38.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Prestação de Serviços; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-12-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025545-38.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA e outros
RECORRIDO: FABIOLA LOPES MALDONADO
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5025545-38.2023.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RECORRIDA: FABIOLA LOPES MALDONADO

JUÍZO DE ORIGEM: SERRA - 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de recurso interposto por UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando-a, juntamente com a UNIMED-RIO, a autorizar todos os tratamentos e procedimentos necessários ao tratamento da autora, conforme solicitação médica, e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

A recorrente, inconformada, pugnou pela reforma da sentença, requerendo que seja reconhecida sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, tendo em vista que a recorrida é beneficiária da Unimed Rio de Janeiro.

Após análise dos autos, concluo que a sentença deve ser mantida. Explico.

É importante ressaltar, primeiramente, que estamos diante de uma típica relação de consumo e, com razão, o juízo
a quo
analisou o caso
sub judice
à luz das regras e princípios do Código de Defesa do Consumidor (CDC), norma jurídica esta que visa tutelar e proteger, principalmente, um sujeito específico no mercado de consumo, que é portador de direitos fundamentais: o consumidor pessoa natural, vulnerável, que adquire um produto ou serviço como destinatário fático e econômico, de acordo com o
caput
, do art. 2º, do CDC.

Assim, rejeito, de imediato, a preliminar de ilegitimidade passiva da recorrente, pois está sedimentado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (STJ) o entendimento de que apesar das unidades integrantes do sistema UNIMED ostentarem personalidades jurídicas distintas, fato é que as mesmas se apresentam aos consumidores como uma entidade única, atraindo, portanto o regime da solidariedade entre as diversas cooperativas nas situações em que o plano de saúde contratado é de abrangência nacional, como é o caso dos autos.

Frise-se que embora tais cooperativas sejam independentes entre si, comunicam-se por regime de intercâmbio, o que possibilita o atendimento de usuários/consumidores de um plano de saúde de dada unidade em outras localidades. Assim, as diversas cooperativas de saúde que integram o sistema UNIMED, ainda que possuam personalidades jurídicas e bases geográficas diferentes, por força da Teoria da Aparência, possuem responsabilidade solidária.

Nesse sentido, destaco o seguinte julgado:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. LEGITIMIDADE PASSIVA. SISTEMA UNIMED. BOA-FÉ OBJETIVA. TEORIA DA APARÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA. 1. Ação de obrigação de fazer ajuizada em 08/03/2014, de que foi extraído o presente recurso especial, interposto em 15/02/2016 e concluso ao Gabinete em 25/11/2016. Julgamento pelo CPC/73. 2. O propósito recursal é decidir sobre a legitimidade passiva da recorrida. 3. A integração do Sistema Unimed é evidenciada pelo uso do mesmo nome - "Unimed" - e por um logotipo comum, de maneira a dificultar a fixação das responsabilidades e a área de atuação ou abrangência de cobertura de cada uma das unidades, singularmente considerada. Por isso, é grande a possibilidade de confusão do consumidor no momento da contratação dos planos de saúde oferecidos pelas cooperativas que compõem o Sistema Unimed. 5. A conduta da Unimed, de, no momento da contratação do plano de saúde, convencer de que se trata de um sistema único de cooperativas com atuação em todo o território nacional, e depois alegar a independência das unidades cooperativadas e a distinção de personalidade jurídica para eximir-se de eventual responsabilidade, frustra a confiança depositada pelo consumidor no negócio jurídico celebrado. 6. À luz da teoria da aparência, é reconhecida a legitimidade passiva da recorrida. 7. Em virtude do exame do mérito, por meio do qual foi analisada a tese sustentada pela recorrente, fica prejudicada a análise da alegada divergência jurisprudencial. 8. Recurso especial provido.

(
STJ - REsp: 1627881
TO 2016/0250758-6, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 12/09/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação
: DJe 15/09/2017
)

Quanto ao mérito do recurso, conforme os documentos acostados aos autos, restou devidamente demonstrada a prestação de serviços inadequada fornecida pela UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO (ora, recorrente) e pela UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA, tendo em vista as reiteradas negativas de autorização de procedimentos necessários para o acompanhamento do delicado quadro de saúde da recorrida.

Dessa forma, entendo que não merece provimento o recurso inominado interposto.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo o entendimento da sentença recorrida, de acordo com a fundamentação supra.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da lei 9.099/95.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)